Tribunal: TJSP
Processo: 1066010-43.2023.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Olavo Paula Leite Rocha
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. CONTRATOS. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE.
I. Caso em Exame:
Recurso de apelação interposto por Rosimeire Alves Miranda contra sentença que julgou improcedente a ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c cobrança de multa contratual. A apelante sustenta que foi impedida de concluir a negociação devido à ocultação de divergência de metragem na matrícula

Ementa:
DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. CONTRATOS. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE.
I. Caso em Exame:
Recurso de apelação interposto por Rosimeire Alves Miranda contra sentença que julgou improcedente a ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c cobrança de multa contratual. A apelante sustenta que foi impedida de concluir a negociação devido à ocultação de divergência de metragem na matrícula e vícios ocultos do imóvel. Alega cerceamento de defesa e requer provimento do recurso para reforma da sentença.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em perquirir se a parte autora possui motivo justificável para imputar culpa às requeridas pela resolução do contrato.
III. Razões de Decidir: As providências requeridas para produção de prova oral e pericial são desnecessárias, pois o mérito deve ser resolvido com base na demonstração do cumprimento do dever de informação pelas partes requeridas. A divergência de metragem na matrícula do imóvel não justifica a rescisão do contrato, pois não há declaração de impossibilidade de transferência ou financiamento. A responsabilidade pela atualização da matrícula é da LOUNGE NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
IV. Dispositivo e Tese de julgamento: 1. A divergência de metragem na matrícula do imóvel não constitui erro substancial que justifique a rescisão do contrato. 2. A responsabilidade pela atualização da matrícula é da promitente vendedora, conforme previsão contratual.
RECURSO DESPROVIDO.